Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-57.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000315-57.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), CLEIA SOARES RIBEIRO - CPF: 042.974.641-52 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE FATURAS, TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As faturas, telas sistêmicas e relatório de chamadas juntados não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Os juros da indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual fluem a partir do evento danoso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento que não restou comprovado o vínculo jurídico entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, a fim de:

i)

declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no contrato n.o 0294955161; sendo proibido a parte Requerida realizar qualquer apontamento nos órgãos de proteção ao Crédito dos dados da parte Requerente ao que diz respeito ao contrato n.o 0294955161;

ii)

Condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362, STJ.

E, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.o 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar os danos morais arbitrados, bem como para que os juros sejam fixados a partir do evento danoso.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, considerando a juntada de documentos que comprovam a legitimidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, considerando a ausência de juntada do contrato ou áudio de
call center
,

se limitando a parte promovida a apresentar apenas faturas, telas sistêmicas e relatório de chamadas, sendo provas estas unilaterais, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte Recorrida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida, pois o dano moral surgiu no momento da primeira restrição.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado na sentença se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

No que se refere ao marco inicial dos juros, igualmente, tenho que o mesmo merece reforma, porquanto os juros da indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, bem como para fixar o marco inicial de contagem dos juros a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022